Tribunal: TJMT
Processo: 1003215-40.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003215-40.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HIGOR JUNIO SILVA SANTOS - CPF: 056.528.361-80 (APELANTE), MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELSON LOPES DOS SANTOS - CPF: 123.209.601-63 (VÍTIMA), SANDRA REGINA MARTINS LEAO LOPES - CPF: 329.300.201-30 (VÍTIMA), RAUENES ALVES ARAUJO - CPF: 057.248.491-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 038.965.431-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERITO LUCAS SOARES QUEIROZ - CPF: 023.793.821-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E
menta
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À SUBTRAÇÃO. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU. ELEMENTO ISOLADO QUE NÃO DEMONSTRA CONCURSO PARA O FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP). CABIMENTO. DOLO EVIDENCIADO PELA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
acusado
pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal). A defesa sustenta ausência de comprovação da autoria e requer absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação para o crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP) com readequação da pena e reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i)
verifica
r se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para
a
manutenção da condenação
pelo crime de furto
;

(
ii
) a
nalisar a viabilidade da
desclassificação para o crime de receptação; e

(
iii
)
aferir
se, em decorrência da desclassificação, a pena aplic
ada
conduz
à
prescrição da pretensão punitiva
pela pena em concreto
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de furto exige a demonstração da prática do núcleo do tipo penal — subtrair coisa alheia móvel —, o que não se verifica n
o caso
.

A apreensão isolada de bem de origem ilícita, na ausência de qualquer outro elemento probatório que vincule o acusado
ao furt
o, não autoriza a condenação
por tal delito
, mostrando-
se

compatível o enquadramento da conduta no delito de receptação.

Diante da desclassificação do delito em grau recursal, resta reaberta à acusação a possibilidade de impugnação da nova capitulação e do redimensionamento da pena, de modo que não se reconhece, neste momento, a prescrição regulada pela pena concretamente aplicada, por ausência de trânsito em julgado para o Ministério Público, nos termos do art. 110, § 1o, do Código
Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A mera apreensão de bem subtraído em poder do agente, quando não acompanhada de provas que o vinculem ao furto, não é suficiente para autorizar a condenação
por este delito
.

Evidenciada apenas a posse de bem de origem ilícita,
sem vinculação do autor ao crime de furto,
impõe-se a desclassificação da conduta para o delito de receptação.

A prescrição regulada pela pena concretamente aplicada somente pode ser reconhecida após o trânsito em julgado para a acusação.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 59, 109, V, 110, § 1o, 155, § 4o, I e II, e 180, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal no 0002040-43.2012.811.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, j. 03.10.2023, pub. 06.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Higor

Junio
Silva Santos

em face

da
sentença
proferida pelo
Juízo da
2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT,
que, nos autos no

1003215-40.2021.8.11.
0004
,
no qual se apura o delito previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal,
o condenou

à
pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além
do
pagamento

de 10 (dez) dias-multa
.

Sustenta

a
parte recorrente, em síntese,

que a prova dos autos é
insufici
ente para
manutenção

d
a condenação
, devendo ser absolvido
e
,

subsidiariamente
, requer a desclassificação da conduta para o delito de receptação
e
,

caso acolhido o pleito de
desclassificação
,
pugna
pela prescrição da pretensão punitiva.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público pugn
a
pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
por parecer da

Dra.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,
manifestou-se pelo desprovimento d
a apelação
.

É o relatório.

À douta
r
evisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O
recurso

dev e ser parcial mente provi d o
, conforme se demonstrará a seguir.

A
materialidade delitiva
foi
comprovada
pelo
B
oletim de
O
corrência
(ID.
324931912
, fls.
06)
, pelo
L
audo
P
ericial
(ID.
324931912
, fls. 08)
de
constatação do arrombamento da residência e
pelos depoimentos prestados pelas vítimas
em juízo (ID.
324932361
e
324932361
)
.

A
autoria delitiva, quanto ao crime de furto, não restou comprovada
.

As vítimas Elson Lopes dos Santos e Sandra Regina Martins Leão Lopes, em juízo
(ID.
324932363
e
324932370
)
, limitaram-se a confirmar que tiveram a residência arrombada e que os bens foram subtraídos, esclarecendo, ainda, que apenas um relógio foi posteriormente recuperado. Em nenhum momento indicaram quem teria praticado a subtração
, nem
reconheceram o apelante como autor do furto.

Os
P
oliciais
M
ilitares
Ramses
Lins Barroso

e
Neiriane

Paniago
da Silva Trindade
, ouvidos em juízo
(ID.
324932367
e
324932368
)
,
afirmaram ter atendido à ocorrência e constatado o arrombamento do imóvel, sem, contudo, possuir informações acerca da autoria delitiva
.

Os investigadores da Polícia Civil
Gelmar
Cláudio de Sousa
e
Juliano
Baccin
, também ouvidos em juízo (ID.
324932366
e
324932364
),
relataram que, no curso das investigações, o apelante foi vinculado ao feito em razão da apreensão
de um dos objetos furtados

em seu imóvel
.

No que se refere à alegada impressão digital do apelante, esta foi localizada em papel encontrado no interior de cofre vinculado a outro inquérito policial (IP Apolo no 312400), referente a fato diverso e a vítima distinta, no qual havia objetos provenientes de múltiplos furtos. No entanto, não há qualquer registro de impressão digital do apelante no local do crime ora apurado, conforme laudo pericial do local (ID. 324931912, fls. 115/125), tampouco nos objetos subtraídos ou em vestígios relacionados à invasão do imóvel.

Trata-se, portanto, de elemento probatório colhido em investigação diversa, cuja vinculação ao presente feito decorre apenas de ilação investigativa sobre suposta "onda de furtos" com
modus operandi
similar.

Além disso, as demais circunstâncias apontadas pela acusação — tais como a menção ao nome “Higor” em papel manuscrito encontrado no referido cofre e a alegação de que o apelante residiria nas proximidades do local em que foi localizado veículo furtado em outra ocorrência — consubstanciam meras presunções indiretas, desprovidas de confirmação em juízo por meio de prova testemunhal ou pericial idônea que demonstre, de forma concreta, a participação do apelante na execução do crime de furto descrito na denúncia.

A mera posse posterior de bem de origem ilícita não autoriza, por si só, a imputação da autoria do furto,
sendo juridicamente inadmissível
a inversão do ônus da prova em desfavor do acusado
nessa hipótese
.

Essa

circunstância autoriza a readequação típica da conduta para o delito de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, porquanto demonstrado que o agente foi encontrado na posse d
o

produto
proveniente de crime, ciente de sua origem ilícita, em exata correspondência com a descrição legal, cujo teor se transcreve a seguir:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Nesse sentido, o TJMT tem decidido que, inexistindo prova segura da participação do agente na subtração e havendo apenas a posse posterior do bem, é cabível a desclassificação para o delito de receptação (art. 180,
caput
, do CP), em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
.

“Não havendo comprovação cabal de que os acusados tenham perpetrado o crime de furto, mas tão somente de que os objetos subtraídos foram encontrados com os réus, impõe-se a desclassificação do delito de furto para o de receptação” (TJMT
).

Precedente
: TJMT, Apelações Criminais n. 0002040-43.2012.8.11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, j. 03/10/2023,
DJe
06/10/2023.

Importa destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, “no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” (
AgRg
no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
30/08/2017).

Assim, estando a imputação amparada na
posse posterior
de um dos objetos subtraídos, sem demonstração de vínculo lícito e sem esclarecimento minimamente idôneo acerca da forma de aquisição, as circunstâncias da apreensão evidenciam que o apelante
tinha ciência da origem ilícita
da coisa, caracterizando o dolo exigido para a receptação dolosa simples
.

Esse quadro afasta a configuração do crime de furto e
autoriza a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, impondo o redimensionamento da reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria, à luz do art. 59 do Código Penal, não se identifica elemento concreto desfavorável ao réu. A exasperação da pena-base realizada na origem estava vinculada exclusivamente às circunstâncias do furto — em especial ao modo de execução (arrombamento e escalada) — fundamentos que não subsistem com a readequação típica, por se
tratar
de elementares estranhas ao tipo penal do art. 180,
caput
, do Código Penal

Dessa forma, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão, além da pena de multa fixada em 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase,
à
míngua

de
agravantes ou atenuantes
,
mantenho a pena intermediária em 1 (um) ano
de reclusão, além
do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição.

Diante do exposto, a pena definitiva do apelante fica estabelecida em 1 (um) ano de reclusão
,
além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
uma vez que a pena final foi estabelecida em patamar não superior a 4 (quatro) anos, o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e, conforme expressamente consignado neste acórdão, todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal foram consideradas favoráveis ao réu,
impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Assim,
substituo a pena de 1 (um) ano de reclusão por 1 (uma) pena restritiva de direitos
, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se a pena de multa já fixada.

Quanto

a prescrição da pretensão punitiva estata
l

Quanto à prescrição da pretensão punitiva, cumpre registrar que, em razão da desclassificação, a análise deve considerar a pena fixada após a readequação típica.

Todavia, não se encontra atendido, no presente momento processual, o pressuposto legal para o reconhecimento da prescrição regulada pela pena em concreto, pois, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição superveniente à sentença condenatória pressupõe o trânsito em julgado para a acusação
.

Como
a desclassificação em grau recursal
reabre a possibilidade de impugnação pelo Ministério Público
, não há trânsito em julgado para a acusação, o que inviabiliza, por ora, o reconhecimento da prescrição com base na pena concretamente aplicada, sob pena de violação ao critério legal
.

Por conseguinte, a prescrição não pode ser declarada nesta fase, sem prejuízo de reexame oportuno após o esgotamento da via recursal
.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação
criminal interposto por
Higor

Junio
Silva Santos

e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para desclassificar
a figura típica do
crime de
furto
para o

de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal),
fixando
-lhe
a pena
definitiva

de
1 (um) ano de reclusão
,
além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
substituída a pena privativa de liberdade
por 1 (uma) restritiva de direitos, a ser
fixada
pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026